Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO. DEVEDOR OMISSO. FIADOR. CONSTRIÇÃO. CITAÇÃO. PENHORA EFETIVADA. NULIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.

2. A utilização dos embargos de declaração para modificação do julgado é medida de exceção, sendo inviável a repetição dos argumentos alinhavados no apelo.

3. Uma vez tratados todos os temas elencados no julgamento do agravo de instrumento, a tentativa de reapreciação das matérias sob a roupagem de omissão recomenda a rejeição do recurso.

4. Registrou-se no acórdão que a nulidade da penhora afetava a validade do arresto, ainda que este ato tenha sido praticado antes da citação. Logo, não há que se falar em erro de premissa fática, mas mero erro de julgamento, que deve ser arrostado por meio de recurso próprio.

5. Embargos de declaração rejeitados.